Tribunal: TJBA
Processo: 0504527-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504527-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: EDUARDO PEREIRA TORRES

Advogado(s)
:
AGNALDO OLIVEIRA GONCALVES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DE FATO RELEVANTE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, nos autos da ação ajuizada contra EDUARDO PEREIRA TORRES, e o condenou por litigância de má-fé, com fundamento nos incisos I, II, III e V do art. 80 do CPC, em razão de omissão deliberada quanto à existência de decisão judicial que anulou o leilão do imóvel discutido, o que invalidaria a alegação de perda do objeto por venda a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante agiu com dolo processual e em violação aos deveres de boa-fé e lealdade ao pleitear a extinção do processo por perda do objeto, omitindo fato relevante que inviabilizava sua pretensão, de modo a justificar sua condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A caracterização da litigância de má-fé exige conduta dolosa da parte, consistente em alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão infundada ou proceder de forma temerária, em violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

2. O banco apelante requereu a extinção do processo por perda do objeto com base em alienação do imóvel a terceiro, ocorrida em 2019, omitindo que, desde março de 2022, havia decisão judicial reconhecendo a nulidade dessa venda e a titularidade do réu sobre o bem.

3. A omissão de fato relevante e incontroverso, a despeito do conhecimento inequívoco da parte, configura violação ao dever de veracidade e tentativa de indução do juízo a erro, não sendo relevante, para esse fim, a alegação de que os processos eram conduzidos por advogados distintos.

4.
Mantida a multa de 9% sobre o valor da causa, conforme fixado em primeiro grau, diante da gravidade da conduta e ausência de pedido, específico, de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte deve atuar com lealdade e boa-fé em todos os atos do processo, sob pena de incorrer em litigância de má-fé.

2. A omissão de fato relevante e conhecido, que pode influenciar o convencimento do juízo, caracteriza alteração dolosa da verdade dos fatos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 77, I; 80, I, II, III e V; 81; 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Ap. n° 1051675-42.2019.8.26.0576, rel. Claria Maria Araújo Xavier, j. 25.04.2024; TJ-BA, Ap. n° 8146258-87.2021.8.05.0001, rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09